Tribunal: TJSP
Processo: 0024675-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024675-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024675-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15.660
2
Habeas Corpus no: 0024675-32.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante/Paciente: André Aparecido Rodrigues
Juiz de primeiro grau: Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
Voto no: 15.660
HABEAS CORPUS Pleito de detração penal Inexistência de
pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau
Impossibilidade de deferimento diretamente em sede recursal, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Andre Aparecido Rodrigues, preso na Penitenciária “Odon
Ramos Maranhão” Iperó/São Paulo, impetra habeas corpus em seu próprio favor,
com pedido de liminar, alegando sofrer constrangimento ilegal porque o tempo de
prisão provisória não teria sido considerado “no momento oportuno”, sendo que faz
jus à detração penal.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 8).
Informações do Juízo de origem a fls. 12/25.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do presente writ (fls. 27/28).
É o relatório.
2. No caso dos autos, a presente impetração volta-se contra o
cálculo de penas, que teria deixado de considerar o tempo em que o paciente esteve
preso provisoriamente “(...) no ano 27/11/2009 até 10/20/2012 24/05/2006 até
27/01/2009” (fls. 3), restando, portanto, inobservada a detração penal.
De acordo com as informações prestadas pela d. autoridade
impetrada (fls. 12), não há pedido de progressão de regime ou de outros benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024675-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15.660
3
prisionais pendentes de apreciação. Sendo assim, o pleito em estudo não pode ser
apreciado diretamente nesta instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição, tal como vem sendo decidido reiterada por esta Câmara:
"Habeas Corpus
Execução da pena
Pretensão à
progressão ao regime semiaberto e à obtenção de livramento
condicional
Impossibilidade Questões que devem ser
submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau, sob pena
de supressão de instância Matéria insuscetível de 'habeas
corpus'
Necessidade de analisar o preenchimento dos
requisitos objetivos e subjetivos Ordem não conhecida, com
determinação." (HC no 0008814-06.2020.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 10/08/2020).
"HABEAS CORPUS
Impetração visando a que seja
deferido livramento condicional - IMPOSSIBILIDADE - Não
cabe apreciação de benefícios relativos à execução da pena
em sede de habeas corpus Possibilidade de supressão de
instância
-
Pedido
não
conhecido."
(HC
no
0025664-09.2018.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, j. 31/07/2018).
3. Em virtude do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator